Tribunal: TJBA
Processo: 8001939-11.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001939-11.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH VITORIA BERBERT DE CASTRO HUSLER e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MENDONCA CERQUEIRA, MICHEL MENDONCA RIBEIRO

APELADO: OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO EM RECONVENÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO OU PASSAGEM FORÇADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença para condenar os autores ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de que o ajuizamento da ação lhe causou abalo extrapatrimonial.

2. Apelo adesivo dos autores pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento de servidão de passagem e consequente reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação judicial, por si só, enseja dano moral indenizável; (ii) saber se restou comprovada a existência de servidão de passagem ou hipótese de passagem forçada apta a justificar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dano moral exige demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, não se presumindo de meros dissabores.

5. O ajuizamento de ação judicial constitui exercício regular de direito, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não configurando ato ilícito.

6. A responsabilização civil somente se admite em caso de abuso de direito, má-fé ou temeridade, não evidenciados nos autos.

7. A mera condição de parte ré em processo judicial não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

8. Inexistente comprovação de abuso no exercício do direito de ação, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

9. Quanto ao pedido possessório, verifica-se que a controvérsia recai sobre área já analisada em processo anterior, no qual se concluiu pela inexistência de servidão, caracterizando-se mera permissão ou tolerância.

10. A ausência de prova do exercício da posse impede o acolhimento da pretensão reintegratória.

11. Não demonstrada a existência de convenção entre as partes para constituição de servidão.

12. Inexistente encravamento do imóvel, afastando-se a hipótese de passagem forçada.

13. A existência de acesso alternativo ao imóvel afasta a caracterização do direito pleiteado.

14. Inexistente ato injusto, violento ou precário apto a justificar a proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese:

1. O mero ajuizamento de ação judicial, desacompanhado de abuso de direito, má-fé ou circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

2. Inexistindo prova de posse, de servidão constituída ou de encravamento do imóvel, não se admite reintegração de posse fundada em alegada servidão de passagem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001939-11.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante ELIZABETH VITORIA BERBERT DE CASTRO HUSLER e outros e como apelada OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .